Tribunal: TJBA
Processo: 8001460-46.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8001460-46.2018.8.05.0063

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THEOFILO ÂNGELO SANTIAGO

Advogado(s):
ANDRÉ LUIZ SILVA DE ALMEIDA

APELADA: CLARO S/ A.

Advogado(s): Á
GATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSÉ MANUEL TRIGO DURAN.

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SINAL, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2018. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO APELANTE. OCORRÊNCIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À HONRA DO RECORRENTE. ACONTECIMENTO EVIDENCIADOR DE ABORRECIMENTO OU DISSABOR A AFASTAR O PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO. DESPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
800
1460-46.2018.8.05.0063
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante deduzidas.